Tribunal: TJSP
Processo: 1120527-28.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Plano de saúde. Carência. Procedimento de curetagem. Recusa de tratamento médico de caráter de urgência fundada em vigência de período de carência contratual. Descabimento da negativa. Danos morais caracterizados e bem arbitrados. Sofrimento da Autora que extrapolou o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Plano de saúde. Carência. Procedimento de curetagem. Recusa de tratamento médico de caráter de urgência fundada em vigência de período de carência contratual. Descabimento da negativa. Danos morais caracterizados e bem arbitrados. Sofrimento da Autora que extrapolou o aborrecimento ordinário. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para o percentual de 15 % (quinze por cento) sobre o valor global da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000539883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1120527-28.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GREEN
LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA, é apelada KARINA UTRERA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendio,
Negaram provimento ao recurso, vencido o 2o desembargador, que declara voto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), GIFFONI FERREIRA, CARLOS GOLDMAN
E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 11972
APELAÇÃO CÍVEL No: 1120527-28.2018.8.26.0100
APELANTE: GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA
APELADA: KARINA UTRERA
COMARCA: SÃO PAULO
MM. JUIZ “A QUO”: GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Não
acolhimento. Plano de saúde. Carência. Procedimento de
curetagem. Recusa de tratamento médico de caráter de urgência
fundada em vigência de período de carência contratual.
Descabimento da negativa. Danos morais caracterizados e bem
arbitrados.
Sofrimento
da
Autora
que
extrapolou
o
aborrecimento ordinário. Sentença mantida. Decisão bem
fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-
se a verba honorária para o percentual de 15 % (quinze por
cento) sobre o valor global da condenação.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls. 269/273
que, nos Autos de “Ação de Indenização por danos morais”, julgou parcialmente
procedente a Demanda, para condenar a Parte Ré a pagar à Autora a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reias) a título de danos morais, com correção monetária a partir do
arbitramento e juros de mora de 1% (hum por cento) aos mês a partir da citação.
Ante a sucumbência, condenou a Parte Ré ao pagamento de custas e
honorários advocatícios fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor global da
condenação.
Inconformada, apela a Empresa Ré “GREEN LINE SISTEMA DE
SAÚDE LTDA” (fls. 275/293) sustentando, em apertada síntese, que a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida desconsiderou, para fins de caracterização de situação urgente ou emergencial,
o fato de a própria Médica agendar data para que a curetagem fosse realizada, não sendo
necessária sua realização imediata, excluindo-se qualquer emergência do quadro de
saúde apresentado ao ingressar no hospital. Assevera ainda, que não existiu qualquer
prejuízo à Autora, assim, não há o que se falar em danos morais, quiçá no arbitramento
de quantum indenizatório tão elevado, uma vez que o ocorrido configura mero dissabor,
já que ausente qualquer indício de conduta ilícita, não sendo passível de indenização.
Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recurso
processado
regularmente,
com
a
apresentação
de
Contrarrazões (fls. 356/364).
É o breve Relatório.
Respeitado
entendimento diverso, o Recurso não comporta
provimento, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Cuida-se de “Ação de Indenização por danos morais” proposta por
“KARINA UTRERA” em face de “GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA”.
Para tanto, alegou, em síntese, que procurou atendimento em 15.10.18
no Hospital SALVALUS após ter sangramentos fortes, ocasião em que descobriu que
havia engravidado e que o feto já não tinha batimentos cardíacos. Aduziu que marcada a
curetagem para o dia 19.10.18, compareceu ao Hospital, iniciou a preparação cirúrgica
e, só então foi informada de que a Operadora do plano de saúde havia recusado a
cobertura em razão da carência contratual. Sustenta que a carência contratual não se
aplica a situações de urgência e emergência e diz que sofreu danos morais passíveis de
indenização, sobretudo o transtorno emocional de ter um bebe morto dentro de si, e
ainda, estar sangrando e com febre constante.
Por tais razões, propôs esta Demanda, objetivando, em suma, a
condenação da Parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
valor não inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, verifica-se que a Requerente era, inegavelmente,
Consumidora na relação jurídica instaurada. Isto porque contratou os serviços das Rés a
fim de obter plano de saúde para que pudesse realizar exames, internações, receber
tratamento médico, dentre outros.
E ainda, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo
os administrados por Entidades de autogestão”.
Logo, constatada a existência de relação consumerista, imperiosa a
inversão do ônus da prova, por ser a Parte Autora evidentemente hipossuficiente.
Com efeito, nota-se que a recusa da Empresa Requerida em dar
cobertura ao custeio do procedimento médico a ser realizado pela Autora se deu pela
justificativa de que não era um procedimento de urgência, havendo carência parcial
temporária a ser cumprida no Contrato.
Tal argumento não se sustenta. Isto porque a documentação que
fundamenta a Petição Inicial, notadamente os Relatórios Médicos de fls. 14/24,
evidenciaram a necessidade de realização do procedimento médico (curetagem) em
caráter de urgência, já que a paciente não tinha como permanecer com o feto morto em
seu útero, com quadro de dores e sangramento que justificaram a indicação da
curetagem, como bem salientou a r. sentença.
Assim, ao contrário do que sustenta a Empresa Ré, a solicitação foi
efetuada em caráter de urgência, logo, havendo negativa descabida, existente o ato
ilícito perpetrado pela Empresa Requerida.
Destarte, restaram caracterizados os danos morais, pois a negativa de
autorização do procedimento médico (curetagem) em caráter de urgência indicado a
Autora por Médico teve o condão de gerar sentimento de embaraço, humilhação que
extrapolam o simples aborrecimento cotidiano, daquele que pode ser descartado sem
maiores consequências, restando comprovados os requisitos legais do artigo 186 do
Código Civil, uma vez que trata-se de dano moral in re ipsa, e que, por certo, dispensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação de dor, sofrimento, angústia e desolação, sendo “da natureza das coisas”
que o sofrimento impingido era indiscutível.
Não se olvida que, conforme Orientação Jurisprudencial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, o descumprimento contratual, por si só, não enseja a indenização
por abalo moral. Entretanto, a situação enfrentada na hipótese em apreço pela Autora
excedeu o simples inadimplemento ordinário.
Ora, dado o estado de saúde da Requerente, evidencia-se que a
negativa em autorizar o tratamento médico causou extrema angústia a paciente que já se
encontrava em um estado emocional fragilizado, potencializando a dor psicológica, em
virtude do ilícito contratual perpetrado pela Empresa Ré.
Sobretudo ante ao fato de que a Apelada tinha acabado de sofrer um
aborto e aguardava liberação para a realização de curetagem (apresentando quadro de
dores e sangramento), tão necessária para a preservação da saúde física e emocional.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta C.
Câmara de Direito Privado:
“Ação de Indenização por danos morais e materiais - Plano de saúde
- Recusa de cobertura de tratamento em caráter de urgência à Autora
que sofreu quadro hemorrágico, necessitando procedimento de
curetagem, com sustento em cobertura parcial temporária (carência)
- Inexistência de indícios de prova de que o tratamento demandado
não se dera em caráter de urgência/emergência Aplicação da
Súmula 103 deste E. Tribunal de Justiça Entendimento contido na
Lei 9656/98 e Código de Defesa do Consumidor Danos morais
Caracterização Sofrimento que extrapola o simples aborrecimento
Presença dos requisitos legais exigidos Valor de indenização deve
atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Sentença mantida Recurso não provido, com observação”.
(Apelação cível no 1023727-72.2017.8.26.0002, Relatora: Des. Márcia
Dalla Déa Barone, Dj. 12/07/2018).
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida na
totalidade a sentença de Primeiro Grau proferida, majorando-se a verba honorária para o
percentual de 15 % (quinze por cento) sobre o valor global da condenação.
PENNA MACHADO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28343
Apelação Cível no 1120527-28.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Green Line Sistema de Saúde Ltda
Apelado: Karina Utrera
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28343
Dissinto respeitosamente da douta maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve deferimento de liminar para atendimento.
Ver que o próprio ora Relator, Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS,
aponta que a hipótese não configura o maltratado instituto: assim seu Voto 19.089 -
além do que professou no Voto 19.244 que, TAL COMO AQUI, “socorro à via judicial
faz com que não haja repercussão moral a seu favor” e no R. Voto 29.277 aponta que
“o sofrimento foi imediatamente contido pela decisão liminar”, valioso entendimento
esse repetido no H. Voto no 29.461 ref. à Sessão de Julgamento de 22 de maio de 2018,
e ainda constante de outro Voto de S.Exa., de número 30.376.
E ainda desta Câmara o Des. ALVARO PASSOS detém basto entendimento
nesse sentido: A SIMPLES RECUSA DE COBERTURA POR SI SÓ NÃO ENSEJA
IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ensina em seu Voto
20.271; outros precedentes de S.Exa. nos Votos 20.504, 21.171 e 22.902.
Demais disso, esta Câmara, por meio de um de seus mais ilustres e cultos e
competentes integrantes, SANTINI TEODORO, que infelizmente a não mais integra, no
Voto condutor 2.772, igualmente assentou que nem havia de ser indenizado o dano
moral, pois que ficou este superado pelo TRATAMENTO RAPIDAMENTE
DETERMINADO PELO JUDICIÁRIO - tal como aqui.
Assim, a antecipação de tutela deferida, pela palavra dos doutos, sublimou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal dano moral posição essa encampada pelo posicionamento de insignes Juízes, desta
Câmara, suso revelada.
Outrossim, para o simples problema apontado pela sentença, prontamente
reparado pelo Judiciário, dez mil reais é valor excessivo e ainda mais com os juros, e
sem falar na correção monetária.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso, inda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que parcial, dividida a sucumbência, mil reais de honorários para cada qual, pois que se
está em face daquilo que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO MORAL.

Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
1170CD03
7
9
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
1176319D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1120527-28.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.